Tribunal: TJES
Processo: 0005852-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005852-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID SANTOS BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), fixando pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 975 dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto à condenação pelo crime associativo e à dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea nos delitos imputados; e (iii) determinar se houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência, bem como a correção da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre ao menos dois agentes, sendo prescindível a identificação dos demais integrantes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade e a autoria do crime associativo restam comprovadas pela apreensão de objetos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, rádios comunicadores, microtubos e caderno com anotações do tráfico, aliados aos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares.

5. As anotações constantes do caderno apreendido evidenciam a continuidade da atividade criminosa, a divisão de tarefas e a vinculação do acusado a outros integrantes da associação, reforçando a estabilidade e a permanência da conduta.

6. Inexiste
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas, uma para a valoração negativa dos antecedentes e outra para o reconhecimento da reincidência.

7. A atenuante da confissão espontânea não incide quanto ao crime de associação para o tráfico, diante da negativa do acusado sobre seu envolvimento com o narcotráfico.

8. A confissão da posse das armas autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ainda que de forma parcial, nos termos do Tema nº 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de associação para o tráfico de drogas exige prova de vínculo estável e permanente entre ao menos dois agentes, prescindindo da identificação dos demais integrantes.

2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e amparados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para a condenação.

3. Não há
bis in idem
quando condenações distintas fundamentam a valoração dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.

4. A confissão espontânea parcial autoriza a incidência da atenuante, em menor proporção, ainda que não integral ou determinante para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, d, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 37; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 914.476/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC nº 1.021.371/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID SANTOS BONFIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, e do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17377514), a Defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não houve prova da permanência e estabilidade da associação.

Em caráter subsidiário, pugna pelo: i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; ii) afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência com base na mesma condenação e iii) redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17377519), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17712028), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID SANTOS BONFIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, e do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17377514), a Defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não houve prova da permanência e estabilidade da associação.

Em caráter subsidiário, pugna pelo: i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; ii) afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência com base na mesma condenação e iii) redução da pena-base para o mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 35 e 37, ambos da Lei de Drogas, e nos arts. 14 e 16, ambos do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 29 de julho de 2023, por volta das 17h38, no bairro Planalto Serrano, em Serra/ES, o acusado foi flagrado portando uma pistola calibre 9 mm Parabellum, modelo TH9, com 17 munições.

A abordagem ocorreu após policiais militares receberem informações de que um indivíduo com as características de David estaria armado na via pública.

Ao perceber a presença da guarnição, o denunciado fugiu para o interior de um imóvel, subindo para o segundo pavimento, onde foi eventualmente alcançado e detido dentro de um quarto.

Durante a busca no local, os militares apreenderam, além da pistola mencionada, uma escopeta calibre 12 e diversas munições de calibres 9 mm e 12.

Também foram encontrados itens que indicam o envolvimento com o narcotráfico, como um caderno de anotações da atividade criminosa, uma balança de precisão, diversos pinos vazios para embalar cocaína e rádios comunicadores sintonizados na frequência do tráfico local.

A denúncia destaca que David colaborava como informante de uma organização criminosa, utilizando o rádio para comunicação. No total, foram arrecadados 13 aparelhos celulares e a quantia de R$ 832,00 em espécie.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o denunciado da imputação da prática do crime previsto no art. 37 da Lei de Drogas, condenando-o como incurso nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas e dos arts. 14 e 16, ambos do Estatuto do Desarmamento.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 914.476/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025)

Além disso, o preceito primário do art. 35 da Lei de Drogas exige a presença de no mínimo 2 (dois) agentes para a configuração do delito, sendo prescindível a identificação dos demais integrantes, desde que, por certo, fique demonstrada a presença de ao menos 2 (dois) indivíduos na associação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A condenação por tráfico e associação para o tráfico foi justificada com base nas provas produzidas, que indicam estabilidade e permanência na atividade criminosa. 2. A pretensão defensiva, tal como articulada, demanda reexame aprofundado do acervo fático-probatório para infirmar a higidez da prova, a regularidade da cadeia de custódia e a força de convicção dos depoimentos policiais e demais elementos coligidos. 3.
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que prescinde da identificação dos outros integrantes
, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena de tráfico privilegiado. 4. Valoração dos maus antecedentes deve ser afastada, já que fundamentada em pena cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida. (HC n. 1.021.371/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

No caso a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 23), que atesta que foram apreendidos os seguintes objetos na residência do acusado, comumente utilizados na narcotraficância: i) microtubos tipo pino
Eppendorf
; ii) 05 (cinco) bases de rádio comunicador; iii) dois rádios comunicadores e iv) balança de precisão.

A autoria, a seu turno, restou comprovada através dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo somada à apreensão de caderno com anotação relativas ao tráfico de drogas, vejamos:

O policial militar ALESSANDO MOURA BATISTA, ao ser ouvido em juízo, relatou que
a prisão do acusado ocorreu após denúncia de um morador sobre um indivíduo armado planejando um ataque em Planalto Serrano. Afirmou que o réu foi encontrado com uma pistola, e em sua residência foram apreendidas uma escopeta calibre 12, drogas, rádios comunicadores, material para embalo e anotações do tráfico.

O agente MOURA afirmou, ainda, que o acusado era conhecido como "Sorriso" e atuava como gerente do tráfico, responsável por guardar armas e distribuir drogas. Ele também mencionou que tinha ciência de que o réu já atuava no tráfico há algum tempo, bem como que ele era evadido do sistema prisional e que a facção dominante na área é o Comando Vermelho.

Já o policial militar MARLON VINICIUS GARCIA FREITAS, em seu depoimento prestado em sede judicial, corroborou a versão do policial MOURA, destacando que os rádios comunicadores apreendidos eram usados para monitorar a movimentação da polícia e que David era conhecido por sua atuação no tráfico.

MARLON esclareceu, ainda, que as anotações do tráfico mencionavam nomes de "pistas" (pessoas que vendem drogas) e valores, além de referências a "Coiote" e "Carioca".

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Corroborando a versão acusatória, o caderno apreendido na residência do acusado (ID nº 17377503) reforça a estabilidade e permanência da atuação do réu no narcotráfico, bem como a sua vinculação aos demais indivíduos, nominados pelas alcunhas de “Matue”, “Carioca”, “Sorriso”, “Coy”, entre outros.

Além disso, há menções ao comércio de entorpecentes, “corre dos pinos”, “pó de 10”, a valores decorrentes da aquisição e distribuição de entorpecentes (R$10.400 - 1 Kl e “paga os pino pra embalar”), além de menção a datas diversas (entre os meses de junho e julho) e registros de “perdas” dos entorpecentes para a polícia (“perdeu pros PM” e “perdeu pros bota).

O réu, em seu interrogatório, embora tenha assumido a propriedade dos armamentos e munições apreendidas, negou conhecer a procedência dos demais objetos, afirmando que não faz parte do tráfico de drogas.

No entanto, dentre as anotações constantes do caderno apreendido, nota-se a menção a um número telefônico (99737-0254) em nome de “MARCELA”, número este que coincide com o número da esposa do acusado MARCELA DAMASCENA AMBROSIO SEVERINO, que também estava presente no momento da apreensão, o que somente reforça a ligação do réu com o caderno apreendido.

Dessa forma, diante dos elementos coligidos aos autos, nota-se que a versão do acusado se encontra isolada dos demais elementos de prova constantes dos autos, os quais apontam para a sua associação estável e permanente ao narcotráfico.

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas.

Passo agora à análise das dosimetrias das penas:

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI DE DROGAS)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, tão somente com base nos antecedentes do acusado, em virtude da condenação nos autos nº 0012865-64.2016.8.08.0012.

Na segunda fase, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de associação para o tráfico, na medida em que o réu
negou
seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Por outro lado, incide a agravante da reincidência, referente à condenação nos autos nº 0022682-39.2019.8.08.0048.

Como facilmente se percebe, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que foram utilizadas condenações
distintas
para caracterizar maus antecedentes e reincidência.

Sobre o tema: “
Ostentando o acusado duas condenações anteriores, das quais uma foi sopesada para elevar a pena-base e outra para fins de reincidência, não há falar em bis in idem e em violação da Súmula 241 do STJ
” (AgRg no HC n. 658.542/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Assim, resta a pena definitiva do acusado fixada em 4 (quatro) e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa, tão somente com base nos antecedentes do acusado, em virtude da condenação nos autos nº 0012865-64.2016.8.08.0012.

Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, já que o réu, efetivamente, confessou a posse dos armamentos.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva resta fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa, tão somente com base nos antecedentes do acusado, em virtude da condenação nos autos nº 0012865-64.2016.8.08.0012.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
não considerou a atenuante da confissão, por entender que o réu confessou a
posse
do armamento e não o seu
porte
.

Ocorre que a admissão da propriedade do armamento dentro de sua residência configura
confissão parcial
dos fatos, o que, na esteira do entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.194) autoriza a aplicação da atenuante, contudo, em menor proporção:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, procedo à compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fazendo preponderar esta última, de modo que fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA PENA CONSOLIDADA

Por força da regra do concurso material (art. 69 do Código Penal) a pena consolidada do acusado resta fixada em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa.

É como voto.